Tribunal: TJES
Processo: 0007152-33.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007152-33.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL VIEIRA BATISTA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007152-33.2020.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GABRIEL VIEIRA BATISTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MP.
ROUBO
.
DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO NO INTERIOR DE COLETIVO. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CABIMENTO.
EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA.

RECURSO PROVIDO.

1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior número de pessoas. Precedentes STJ.

2. A culpabilidade do denunciado extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, indicando o maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, o que enseja a exasperação da reprimenda basal.

3.

Recurso a que se
dá

provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007152-33.2020.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GABRIEL VIEIRA BATISTA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença (Id. 7257744, pp. 307/312), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelado
GABRIEL VIEIRA BATISTA

pela prática do crime previsto no art. 157 c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 7257744, pp. 03/04), que, no dia 11 de abril de 2020, por volta das 23h, no interior do ônibus de transporte público urbano do Sistema Transcol, que fazia a linha 559, quando trafegava pelo Bairro Goiabeiras, Vitória/ES, o denunciado tentou subtrair, mediante grave ameaça, o aparelho celular de Tarcisio Augusto Pinheiro.

Ressai que o denunciado estava no interior do ônibus como passageiro quando, em dado momento, apontou um simulacro de arma de fogo para a vítima, que trabalhava como cobrador no coletivo, exigindo que lhe fosse entregue o aparelho de telefone celular. Consta, ainda, que, instintivamente, para defender a si mesmo e aos passageiros, a vítima entrou em luta corporal com o denunciado, que empurrou a vítima para o chão do coletivo, causando-lhe escoriações no cotovelo esquerdo. Em seguida, os passageiros do ônibus também reagiram e conseguiram conter o denunciado, impedindo a consumação do delito. Ato contínuo, a guarnição policial chegou ao local e deteve o denunciado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
postula seja desvalorado o modulador da culpabilidade, majorando-se a reprimenda imposta ao denunciado, ora apelado, sob o fundamento de que o crime ocorreu no interior de um ônibus, durante o período noturno, horário com menos passageiros, o que permite mais chance de êxito à empreitada criminosa.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante não desvalorou quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, havendo fixado a pena-base no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Além disso, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a
“censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita”
(PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) - 4. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764).

À luz de tal cenário, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior número de pessoas”.
(AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Assim sendo, há que se reconhecer que a culpabilidade do denunciado extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, indicando o maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, o que enseja a exasperação da reprimenda basal.

Ante o exposto, passo ao refazimento da dosimetria.

É de se pontuar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Assim sendo, ante a negativação do balizador da culpabilidade, adotando-se a fração de 1/8, fixo a reprimenda basal em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na etapa intermediária, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fora realizada a compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento a serem aquilatadas. Presente a causa de diminuição inserta no art. 14, inciso II, do Código Penal, procedo à redução da pena na fração de 1/3, fixando a
PENA DEFINITIVA em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa
.

Mantenho o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, em razão da reincidência.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)